Tribunal: TJBA
Processo: 8096763-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096763-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: 7MARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
JERBSON ALMEIDA MORAES, LAURYEN SILVA SANTOS MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. OPERAÇÃO FINANCEIRA COMPLEXA ENVOLVENDO APLICAÇÃO E EMPRÉSTIMO COM PROMESSA DE “ENCONTRO DE CONTAS”. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA PESSOA JURÍDICA EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória, para condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores indevidamente debitados da conta da empresa autora, afastando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais. O apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial contábil. No mérito, pugna pela reforma do julgado, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a regularidade das cobranças efetuadas e a impossibilidade de condenação à repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, uma pessoa jurídica e uma instituição financeira, à luz da teoria finalista mitigada; (iii) aferir a legitimidade dos débitos questionados e a correta distribuição do ônus probatório; e (iv) examinar o cabimento da condenação à repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta. A controvérsia não reside em complexidade contábil, mas na ausência de prova da autorização para os débitos efetuados. Cabia à instituição financeira, e somente a ela, demonstrar a base contratual e a ciência prévia da correntista sobre cada encargo, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso II, CPC). A prova pericial, nesse contexto, mostrar-se-ia inútil, pois não tem o poder de suprir a ausência de documento ou de criar autorização inexistente. Correto, portanto, o julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Mérito. A relação entre as partes, embora envolva pessoa jurídica, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao adotar a teoria finalista mitigada, permite a aplicação do CDC a pessoas jurídicas quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional frente ao fornecedor, como no caso. A complexidade da operação financeira estruturada pelo banco, que envolvia aplicação, empréstimo e a promessa de um “encontro de contas”, evidencia a assimetria informacional e a vulnerabilidade técnica da empresa autora, justificando a proteção consumerista.

5. Uma vez aplicável o CDC, o dever de informação (art. 6º, inciso III) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14) tornam-se centrais. A instituição financeira não apresentou qualquer documento que comprovasse a autorização expressa para os débitos de R$ 10.377,20 e R$ 15.100,00, tampouco demonstrou a origem e a legitimidade de tais cobranças. A simples juntada do contrato de empréstimo (ID 99910428) não é suficiente para validar débitos acessórios cuja previsão e autorização não foram claramente demonstradas.

6. A conduta do banco, ao descumprir a promessa de “encontro de contas” e efetuar débitos não autorizados, viola a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais. A alegação de que as cobranças são legítimas e previstas em contrato permaneceu no campo meramente retórico, desacompanhada de suporte probatório idôneo, o que torna correta a conclusão da sentença pela irregularidade dos lançamentos.

7. A condenação à restituição em dobro, por sua vez, está em plena conformidade com o entendimento vinculante firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS. Segundo essa tese, a devolução dobrada, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (dolo) do fornecedor. A cobrança de valores sem autorização expressa e em descumprimento a uma oferta inicial (o “encontro de contas”) configura, inequivocamente, conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8096763-69.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

BANCO SAFRA S/A
, e, como apelados,
7MARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar
a preliminar,

e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)